Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se não há nos autos razão para afastar a credibilidade de seu depoimento.
2. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 146, caput, do Código Penal, na medida em que restou provado que este constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.
3.Apelação conhecida e desprovida.